Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO ANTERIOR A QUAL RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A inscrição indevida do Consumidor em cadastro de proteção de crédito configura ato de responsabilidade civil do banco, por caracterizar fato de serviço causador de embaraço ou de angústia que vai além da considerada habitual para a relação de consumo em apreço. Dano moral in re ipsa.

2. Cabe ao órgão julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente quando a atividade econômica está completamente disfuncional em virtude da situação pandêmica atual. Sopesa-se o arbitramento dentro do espectro da crise financeira e vedação de enriquecimento sem causa. Quantum minorado.

3. Em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso. Enunciado da Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor não provido.